Tribunal: CARF
Processo: 12448.721472/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721472/2010-18
ACÓRDÃO
1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DO TRIBUTO APURADO.
A atividade de homologação de uma compensação cujo direito de crédito
apontado tem origem em saldo negativo de Imposto de Renta exige a
verificação da liquidez e certeza das antecipações realizadas, bem como
exige a verificação da liquidez e certeza do imposto apurado. Por sua vez, a
verificação da liquidez e certeza do imposto apurado envolve a verificação
da correspondente base de cálculo, que é o lucro real. Assim, quando a
Administração Tributária apreciou a apuração do Imposto de Renda
oferecida pelo contribuinte, o fez como atividade indispensável para a
verificação da liquidez e certeza do direito de crédito pleiteado, não
devendo haver confusão entre essa atividade e a atividade de lançamento
tributário, inexistente na espécie, a qual é impedida pela ocorrência da
homologação tácita do tributo lançado por iniciativa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do voto
do relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-57.981 (fls.
473), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 537) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
das
declarações
de
compensação
–
DCOMP
no
07880.40963.180506.1.3.02-8794,
no
36299.42622.300506.1.3.02-0051
e
no
08013.09707.301106.1.3.02-0513 (fls. 5), as quais utilizam o alegado direito de crédito de R$
261.550,56, a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2005, com origem em antecipações mensais
(estimativas) e retenções na fonte.
A Administração Tributária instaurou procedimento para analisar as DCOMP,
intimando o contribuinte (fls. 53) para prestar esclarecimentos e/ou apresentar os elementos
especificados:
1. os Comprovantes Anuais de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) emitidos pelas
respectivas fontes pagadoras que foram utilizados na composição do Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), mais especificamente na DIPJ
2006 n.o 0172463, no importe de R$ 261.550,56, bem como a comprovação de que os
rendimentos que deram origem ao IRRF foram oferecidos à tributação;
2. informar a linha correspondente da ficha 06A da referida DIPJ 2006 n.o 0172463 em que
foram informados os rendimentos que deram origem às retenções de IRF utilizadas na
composição do Saldo Negativo de IRPJ nela apurado.
Em resposta, o Interessado apresentou os documentos de fls. 110, os quais foram
analisados, dando ensejo ao Parecer Conclusivo Diort/DRF/RJ1 n° 277/2010 (fls. 270), em que
constam as seguintes informações e conclusões:
1. As estimativas de janeiro a junho, no valor total de R$ 453.581,51, foram "pagas" por
compensações não homologadas. Contudo, não cabe a glosa da referida quantia porque
esta será objeto de cobrança, consoante e legislação que rege a matéria.
2. O valor de R$ 673.716,67 deduzido a título de estimativas equivale à soma dos R$
453.584,35, referentes ao período de janeiro a junho, com a dedução de R$ 220.132,32
realizada em dezembro na linha 09 (Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos,
Autarquias e Fundações Federais Lei n.o 9.430/1996) da ficha 11 (Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa).
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
3
3. Com base em documentos apresentados pelo Interessado (PER/DCOMPs, Comprovantes
de Rendimentos e DIPJ) e informações prestadas pelas fontes pagadoras (DIRFs, código de
receita 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica) e 6190
(Serviços Retenção em Pagamento por Órgão Público), o parecerista levantou o
demonstrativo, com auxílio do qual, afirma que:
3.1 Por falta de apresentação dos comprovantes de rendimentos e inexistência de DIRFs
nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB), foram deduzidas
indevidamente retenções no valor de R$ 3.327,69 (Quadro 3 do Parecer).
3.2 Diferenças entre os valores constantes em comprovantes de rendimentos/DIRFs e na
DIPJ indicam que R$ 328.306,30 não foram submetidos à tributação (Quadros 4 e 5).
3.3 Retenções indicadas na DIPJ superam em R$ 7.706,79 os valores dos respectivos
comprovantes de rendimentos, indicando dedução indevida de IRRF (Quadros 6 e 7).
3.4 Retenção computada na DCOMP com demonstrativo de crédito supera em R$
24.821,23 (=26.831,23-2.010,00) o valor informado na respectiva DIRF. Tal retenção
não consta da DIPJ, indicando que o correspondente rendimento, de R$ 134.000,00,
não foi oferecido à tributação.
4. As demais retenções de IRPJ informadas na DCOMP com demonstrativo de crédito e na
DIPJ estão tabuladas na fl. 239, e, com o auxílio desse documento, foi verificado para os
códigos 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa Pessoa Jurídica) e 6800 (Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimentos Renda Fixa) que:
4.1 As retenções imputadas a oito fontes pagadoras superam as informadas nos
respectivos comprovantes de rendimentos, indicando dedução indevida de IRRF no
valor de R$ 25.162,26 (Quadros 8 e 9).
4.2 Rendimento atribuído em DIPJ ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi superado
pelo que consta no correspondente Comprovante em R$ 10.831,56, demonstrando que
este valor deixou de ser oferecido à tributação.
Ao final, a Administração Tributária chegou às seguintes conclusões:
1. O lucro real deve ser majorado em R$ 473.137,86 (R$ 328.306,30 + R$ 134.000,00 + R$
10.831,56).
2. As deduções devem ser diminuídas de R$ 36.196,74 (R$ 3.327,69 + R$ 7.706,79 + R$
25.162,26), sendo R$ 29.527,40 e R$ 6.669,34 nas linhas 13 (Imposto de Renda Retido na
Fonte) e 14 (Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações
Federais) da ficha 12A.
3. O direito creditório de saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido é de R$ 107.069,36.
Como consequência, foi parcialmente homologada a DCOMP n° 07880.40963.
180506.1.3.028794 e foram não homologadas as DCOMP n° 36299.42622.300506.1.3.020051 e no
08013.09707.301106.1.3.020513.
O Interessado interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 262, reafirmando
o seu direito de crédito e tentando demonstrar esse direito em extensa explanação, acompanhada
de documentos.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
4
A autoridade julgadora de primeira instância, por meio do acórdão ora recorrido
(fls. 473), considerou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo
direito de crédito adicional no valor de R$ 26.840,73, conforme consubstanciado na tabela a seguir
transcrita (fls. 486):

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que aduz, preliminarmente, o
cerceamento do direito defesa, pois a r. decisão recorrida teria agravado o imposto devido, sem
reabrir prazo para manifestação. No mérito, indica que as receitas auferidas pela prestação de
serviços a entidades governamentais foram submetidas à tributação quando do efetivo
pagamento em consonância com o disposto no art. 409 do RIR/99, legislação de vigência há época.
Em relação aos rendimentos da FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A, aduz que:
Em verdade todo o faturamento foi ofertado à tributação como demonstram os
documentos anexos, folhas do livro razão (doc. 01 a 03), bem como o balanço encerrado
em 31.12.2005 devidamente registrado em seu livro diário (doc.04), comprovando o
oferecimento de todo o rendimento pago pela ferrovia. (R$ 488.719,68+ RS 342.852,88 +
R$ 330.281,68 = R$ 1.161854,24).
A diferença encontrada, se deveu ao fato de que a informação da retenção na
fonte no DIPJ se deu sobre o montante de R$ 937.335,13, e não sobre o valor total, uma vez
que a diferença apontada no parecer e decisão só veio a ser recebido, com o respectivo
desconto, no ano calendário seguinte.
Alega ainda que:
A Recorrente teve dificuldades em localizar o pagamento realizado pela empresa
Integral Engenharia Ltda, pois por lapso, lançou o valor de R$ 134.000,00 duas vezes em sua
contabilidade, uma na emissão da nota fiscal e outra quando do recebimento da mesma.
Comprova o alegado acima com a juntada da folha do livro razão (doc. 05) e do
balanço encerrado em 31.12.2005 devidamente registrado no livro diário (doc. 04).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
5
Esta Turma de Julgamento reuniu-se para apreciar o feito em 11/08/2020, quando
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a Administração Tributária adotasse as
providências a seguir transcritas, nos termos da Resolução no 1201-000.699 (fls. 628):
1. intime o contribuinte a apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil apta a
demonstrar que a quantia de R$ 38.078,78 (Departamento de Obras Públicas do Estado de
MG) e de R$ 66.191,80 (DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte)
foram efetivamente levadas à tributação, de forma a justificar potencial descasamento
quando da adoção do regime de caixa (artigo 409, do RIR);
2. proceda à devida verificação quanto ao efetivo oferecimento à tributação da diferença não
reconhecida nos quadros 04 e 05 (e-fls. 249), a partir dos seguintes documentos
apresentados pela contribuinte: folhas do livro razão (e-fls. 544/548) e balanço encerrado
em 31/12/2005 devidamente registrado em seu livro diário (e-fls. 550/591), os quais teriam
o condão de comprovar o oferecimento de todo o rendimento pago pela ferrovia (R$
488.719,68 + R$ 342.852,88 + R$ 330.281,68 = R$ 1.161.854,24). E, em caso de dúvida,
deverá intimar a contribuinte a apresentar documentação complementar;
3. proceda à devida verificação quanto ao efetivo oferecimento à tributação da diferença não
reconhecida de R$ 134.000,00 (pagamento realizado pela empresa Integral Engenharia
Ltda.), a partir do esclarecimento apresentado pela contribuinte no sentido de que teria
oferecido à tributação por equívoco o valor de R$ 268.000,00 - duplicidade de lançamento
na contabilidade do valor de R$ 134.000,00, uma na emissão da nota fiscal e outra quando
do recebimento da mesma, bem como dos documentos por ela apresentados: folha do
livro razão (e-fls. 592/593) e do balanço encerrado em 31/12/2005 devidamente registrado
no livro diário (e-fls. 550/591). E, em caso de dúvida, deverá intimar a contribuinte a
apresentar documentação complementar;
4. ao final, em se confirmando o oferecimento à tributação das diferenças não reconhecidas,
seja elaborada tabela conclusiva com o saldo negativo apurado, nos moldes daquela
apresenta às e-fl. 486.
Essa diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do despacho de fls. 705,
em que foram registradas todas as análises realizadas, pelas quais se chegou às conclusões a
seguir transcritas (fls. 713):
12. Portanto, as conclusões acima grafadas podem ser assim sintetizadas: (i) não
há mudanças visualizadas em relação ao já decidido quanto aos valores de R$ 38.078,78
(Departamento de Obras Públicas do Estado de MG), pois já foi reconhecido pela DRJ o seu
oferecimento à tributação, e de R$ 66.191,80 (DNIT - Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte), dado que não há elementos que comprovem ter este valor
sido efetivamente deixado para ser oferecido à tributação no ano de 2006; (ii) a parcela
excedente de R$ 224.035,72, constante dos quadros 04 e 05 (Ferrovia Centro-Atlântica
S/A), deveria ser excluída do lucro real, pois já fora oferecida à tributação; (iii) a parcela de
R$ 134.000,00 (Integral Engenharia Ltda.) também deveria ser excluída do lucro real, pois já
fora duplamente oferecida à tributação.
13. Desta forma, o Lucro Real, calculado pela DRJ no montante de R$
3.380.466,29, passaria a ser calculado em R$ 3.022.430,57 (R$ 3.380.466,29 - R$
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
6
224.035,72 - R$ 134.000,00), o que leva ao cálculo do Saldo Negativo de IRPJ do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, ao valor de R$ 223.419,01. A tabela abaixo demonstra as
apurações anteriores do IRPJ em comparação à acima calculada:

Ao tomar ciência deste despacho, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 720, em que traz os seguintes argumentos:
Em 13/05/2022, a Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores tomou
ciência do despacho supramencionado, informando que não foram localizados elementos
que comprovem o oferecimento do valor de R$ 66.191,80 à tributação no ano de 2006.
Ocorre que a Enecon não localizou a diferença de R$ 66.191,80, dado que os
recolhimentos foram efetuados de acordo com as notas fiscais emitidas em 2005, conforme
planilha a seguir:
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014 (fls.
497) e o recurso voluntário foi apresentado em 13/11/2014 (fls. 537). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito de crédito
pleiteado, relativo ao saldo negativo do IRPJ do ano 2005, conforme a conclusão do Parecer que
analisou o pleito do contribuinte (fls. 253), pelo qual o contribuinte teria deixado de considerar, na
apuração do IRPJ, três receitas que totalizam R$ 473.137,86 (R$ 328.306,30 + R$ 134.000,00 + R$
10.831,56) e teria deixado de oferecer à tributação as receitas correspondentes a três retenções
na fonte de IR, totalizando R$ 29.527,40 (R$ 658,31 + R$ 3.706,83 + R$ 25.162,26) e as receitas
correspondentes a duas retenções na fonte de IR por órgãos públicos, totalizando R$ 6.669,34 (R$
2.669,38 + R$ 3.999,96).
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
7
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade correspondente (fls. 485), a
autoridade julgadora a quo entendeu que a apuração do IRPJ deveria considerar, em adição, o
valor de R$ 116.461,75 (R$ 5.803,38 + R$ 2.366,17 + R$ 146.370,98 - R$ 38.078,78). Por outro
lado, entendeu que deveriam ser aceitas, em adição, retenções na fonte de IR totalizando R$
49.768,67 (R$ 317,39 + R$ 4.810,69 + R$ 6.028,45 + R$ 190,00 + R$ 8.837,61 + R$ 664,20 + R$
28.920,33, bem como retenções na fonte de IR por órgãos públicos totalizando R$ 6.187,49 (R$
340,92 + R$ 2.669,37 + R$ 3.177,20).
No presente recurso voluntário, o contribuinte traz os argumentos a seguir
apontados e analisados, já considerando o resultado da diligência relatada e a correspondente
manifestação de inconformidade.
1
ACÓRDÃO RECORRIDO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
O recorrente propugna pela nulidade da decisão recorrida em razão de ter
majorado a base de cálculo para fins de apuração do Imposto de Renda devido, o que resultou na
redução do correspondente saldo negativo, conforme o seguinte excerto (fls. 539):
Preliminarmente, a r. decisão recorrida ao agravar o imposto encontrado na
decisão que deu origem ao pedido de inconformidade, sem reabrir prazo para
manifestação da ora Recorrente , suprimiu o duplo de grau de jurisdição, em flagrante
cerceamento ao direito de defesa.
A homologação de uma declaração de compensação tem como objetivo primário
verificar a liquidez e certeza do direito de crédito declarado, em cumprimento ao artigo 170 do
CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O direito de crédito em tela seria o saldo negativo de IRPJ, o qual existe quando o
montante das antecipações do Imposto de Renda ocorridas durante o período de apuração
(estimativas mensais e IRRF), dentre outras rubricas, supera o valor do Imposto de Renda devido.
Portanto, a atividade de homologação de uma compensação exige verificar a liquidez e certeza das
antecipações realizadas, bem como a liquidez e certeza do imposto apurado.
A verificação da liquidez e certeza do imposto apurado envolve a verificação da
correspondente base de cálculo. Assim, quando a Administração Tributária apreciou a apuração
do Imposto de Renda oferecida pelo contribuinte, o fez como atividade indispensável para a
verificação da liquidez e certeza do direito de crédito pleiteado, não devendo haver confusão
entre essa atividade e a atividade de lançamento tributário, inexistente na espécie.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
8
Portanto, a Administração Tributária realizou a sua atividade dentro da legalidade
exigida, não existindo qualquer vício que possa provocar a sua nulidade. O mesmo deve ser dito da
análise feita pela autoridade julgadora a quo, quando fez a revisão da atividade da Administração
Tributária, em resposta à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, não havendo que se
falar em violação ao duplo grau de jurisdição.
Também não há que se falar em reformatio in pejus, dado que a autoridade
julgadora a quo reconheceu um direito de crédito em montante superior ao valor encontrado pela
Administração Tributária, o qual foi o objeto da manifestação de inconformidade do contribuinte.
A nulidade de ato processual somente deve ser declarada quando for constatado
vício de competência da autoridade prolatora ou vício que afete negativamente o direito de
defesa do interessado, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nenhuma dessas situações ocorre no acórdão recorrido, pelo que entendo que
deve ser afastada a pretensa nulidade da decisão recorrida.
2
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO POSTULADO
Conforme demonstrado na sua primeira DCOMP (fls. 6), o contribuinte realizou
compensações a partir de um alegado direito de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano 2005, no
valor de R$ 261.550,56, com origem em antecipações mensais (estimativas) e retenções na fonte.
Conforme declarado pelo contribuinte em sua DIPJ (fls. 31), o valor de IRRF em seu
benefício foi de R$ 109.801,80, o valor de IRRF de órgãos públicos em seu benefício foi de R$
151.748,76 e o valor de estimativas pagas/compensadas foi de R$ 673.716,67.
A Administração Tributária validou os pagamentos de estimativas declarados na
DIPJ, mas glosou parte das retenções na fonte do Imposto. Todavia, a decisão recorrida validou o
valor do IRRF de órgãos públicos declarado e reconheceu IRRF em montante superior ao
declarado, no valor de R$ 130.043,07. Com isso, não há controvérsia no presente recurso
voluntário sobre as parcelas adiantadas e retidas do imposto de renda.
A Administração Tributária também reviu o valor do lucro real declarado pelo
contribuinte, que foi de R$ 2.790.866,68, entendendo que deveria ser acrescentado a este o valor
de R$ 473.137,86, sendo R$ 328.306,30 apontados no quadro 05 (fls. 275), R$ 134.000,00
oriundos da empresa Integral Engenharia Ltda (fls. 276)) e R$ 10.831,56 oriundos do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul (fls. 278).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
9
A decisão recorrida verificou que o ajuste de R$ 134.000,00 não foi contestado pelo
contribuinte, entendeu que os valores acrescidos pela Administração Tributária são devidos e que
ainda deveria ser acrescentado ao lucro real o valor de R$ 116.461,75, sendo R$ 5.803,38 oriundos
do Banco do Brasil (fls. 484), R$ 2.366,17 oriundos do Banco ABN AMRO Real (fls. 485) e R$
146.370,98 oriundos do Unibanco (fls. 485). Também verificou que deveria ser diminuído o valor
de R$ 38.078,78 que, por erro, foi indicado como sendo de origem da Prefeitura de Nova Lima,
quando o correto é do Departamento de Obras Públicas do Estado de MG (fls. 483).
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que os valores R$ 38.078,78,
oriundo do Departamento de Obras Públicas do Estado de MG e R$ 66.191,80, oriundo do DNIT,
ambos apontados no quadro 5, não foram declarados em 2005 porque foram recebidos apenas
em 2006, pelo regime de caixa.
Ainda no Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que todas as receitas recebidas
pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A, apontadas no quadro 5, foram oferecidas à tributação em
2005, embora a DIRF do seu cliente aponte receitas em menor valor (R$ 224.035,72), em razão de
parte desse total ter sido pago apenas em 2006.
Por fim, o recorrente afirma que, apesar de não ter questionado o acréscimo de R$
134.000,00 no lucro real, oriundo da empresa Integral Engenharia Ltda, esse acréscimo deve ser
revisto de ofício e deve ser reconhecido que houve a tributação da correspondente receita, não
identificada pela fiscalização porque foi feita em valor dobrado (R$ 268.000,00).
Saliente-se que não foram questionados os acréscimos oriundos de receitas
financeiras informadas nas DIRF das apontadas instituições financeiras.
A diligência realizada em seguida (fls. 705), a pedido desta Turma de Julgamento,
concluiu que o valor de R$ 38.078,78 (quadro 5), oriundo do Departamento de Obras Públicas do
Estado de MG, já havia sido excluído do lucro real considerado, conforme a decisão recorrida.
Também concluiu que o valor de R$ 66.191,80 (quadro 5), oriundo do DNIT, deve
ser mantido no ajuste do lucro real realizado pela Administração Tributária, uma vez que não
foram encontrados elementos que evidenciem a correspondente tributação no ano 2006.
Concluiu, ainda que o valor de R$ 224.035,72 (quadro 5), oriundo da Ferrovia
Centro-Atlântica S/A, deveria ser excluído do ajuste realizado, uma vez que foi regularmente
oferecido à tributação.
Por fim, concluiu que o valor de R$ 134.000,00, oriundo da empresa Integral
Engenharia Ltda, também deveria ser excluído do ajuste realizado, uma vez que também foi
oferecido à tributação.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência e apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 720) apenas em relação à manutenção do valor de R$ 66.191,80 (quadro
5), oriundo do DNIT, no ajuste do lucro real. Nessa peça, afirma que não encontrou elementos que
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
10
comprovem o oferecimento à tributação, desse valor, no ano de 2006, mas que os recolhimentos
foram feitos ainda em 2005, conforme o seguinte excerto (fls. 720):
Em 13/05/2022, a Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores tomou
ciência do despacho supramencionado, informando que não foram localizados elementos
que comprovem o oferecimento do valor de R$ 66.191,80 à tributação no ano de 2006.
Ocorre que a Enecon não localizou a diferença de R$ 66.191,80, dado que os
recolhimentos foram efetuados de acordo com as notas fiscais emitidas em 2005, conforme
planilha a seguir:
Entendo que a manifestação do recorrente apenas confirma o resultado da
diligência, ou seja, que o valor de R$ 66.191,80 (quadro 5), oriundo do DNIT, não foi oferecido à
tributação em 2006.
Na mesma manifestação, o recorrente afirma que este valor teria sido tributado em
2005, o que se entende a partir da afirmação de que “os recolhimentos foram efetuados de
acordo com as notas fiscais emitidas em 2005”. Contudo, a Administração Tributária verificou a
contabilidade do contribuinte e não encontrou evidências nesse sentido. Ademais, o contribuinte
afirmou, em sua Manifestação de Inconformidade, que essa tributação teria ocorrido em 2006,
conforme o seguinte excerto (fls.266):
2) Quanto ao DNIT - CNPJ 04.892.707/0001-00, ainda não conseguimos pontuar a
diferença devido ao volume de notas recebidas e emitidas para este órgão, mas com
absoluta certeza ocorreu o mesmo procedimento, notas emitidas em 2005, mas somente
recebidas em 2006.
Com isso, entendo que o contribuinte não logrou comprovar que ofereceu à
tributação as receitas oriundas do DNIT, que totalizam R$ 66.191,80, pelo que devem ser
acrescidas ao lucro real a fim de trazer certeza ao saldo negativo que deve ser considerado direito
de crédito.
O recorrente propugna para que o valor de R$ 38.078,78 (quadro 5), oriundo do
Departamento de Obras Públicas do Estado de MG, não seja adicionado ao lucro real,
contrariando o procedimento adotado pela Administração Tributária. Verifico que a decisão
recorrida já havia feito essa exclusão dos ajustes realizados pela Administração Tributária, o que
deve ser aqui ratificado pelos seus próprios fundamentos.
A diligência realizada verificou que o valor de R$ 224.035,72 (quadro 5), oriundo da
Ferrovia Centro-Atlântica S/A, foi regularmente oferecido à tributação. Com isso, entendo que
este não deve ser adicionado ao lucro real, de forma que a decisão recorrida deve ser reformada
nesse ponto.
A diligência realizada também verificou que o valor de R$ 134.000,00, oriundo da
empresa Integral Engenharia Ltda, foi regularmente oferecido à tributação. Com isso, entendo que
este não deve ser adicionado ao lucro real.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721472/2010-18
11
A decisão recorrida verificou que o contribuinte não havia questionado, na sua
Manifestação de Inconformidade, a inclusão desse valor no lucro real. Contudo, verifico que o
contribuinte, naquela peça, questionou o valor do lucro real encontrado pela Administração
Tributária. O presente valor é uma parcela desse lucro real, conforme o ajuste realizado pela
Administração Tributária. Com isso, entendo que é possível, no escopo do presente Recurso
Voluntário, em que se estão sendo apreciados os mesmos ajustes, também se aprecie a higidez da
inclusão dessa parcela, não havendo que se falar em preclusão quanto a esse ponto.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer uma parcela adicional do direito de crédito pleiteado no valor de R$
89.508,93, de forma que o valor final do saldo negativo reconhecido figura em R$ 223.419,01.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 766
DF CARF MF
Original